Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713386-40.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. NOTAS FISCAIS INADIMPLIDAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOBREPREÇO, PRESTAÇÃO FORA DO OBJETO DO CONTRATO E INCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, EFICIÊNCIA E LEGALIDADE. ADOÇÃO DE SOLUÇÃO QUE PRESERVE O INTERESSE E O ERÁRIO PÚBLICO, NA QUALIDADE DE BENS INDISPONÍVEIS, A PAR DA DESÍDIA DO ORDENADOR DE DESPESA E EVENTUAL LOCUPLETAMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DAS GLOSAS A PRIORI. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS A DESTEMPO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. PERÍODO DE SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO APENAS PELO O QUE APROVEITOU À ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT E DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O Ente Federativo deve pagar pelos serviços prestados na forma dos contratos administrativos celebrados. Porém, contatada irregularidades na contratação pelo Tribunal de Contas ou a Controladoria, como sobrepreço, execução imperfeita da prestação ou até fora do objeto ajustado, cabível sua alegação como causa modificativa ou impeditiva da pretensão e a remessa das partes à liquidação de sentença para se apurar a quantia realmente devida. 2. Ainda que o contrato seja nulo, a própria Lei n. 8.666/93, no art. 59, parágrafo único, estabelece que nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados. 3. A correção monetária não representa um incremento ou acessório. É apenas um mecanismo de preservar o valor econômico da obrigação no tempo frente ao processo inflacionário. Em se tratando de obrigação de obrigação positiva e líquida, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento (artigos 395 e 397, do Código Civil). Mas sendo duvidosa a dívida ou dependente de liquidação, a correção monetária será devida a partir da apuração do quantum debeatur e os juros de mora conta da citação. 4. A continuidade dos serviços, sem cobertura contratual, não encontra guarida na legislação fora das hipóteses excepcionais. Mas, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, é devido o pagamento das despesas que o particular arcou. Entretanto, esse pagamento possui particularidades. Isso porque a obrigação está calcada na vedação ao enriquecimento ilícito e não nas cláusulas do contrato, que estava extinto de pleno direito. Baseado em decisão do Tribunal de Contas do DF, este TJDFT entende que, nesses casos, a indenização deve atender a critérios básicos, que compreendem apenas o que foi aproveitado pela Administração, retirando qualquer lucro que seria auferido pela parte, caso o contrato estivesse corretamente formalizado. 5. RECURSOS DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento ultra petita, argumentando que, no caso concreto, não houve pedido de remessa dos autos ao procedimento de liquidação de sentença para ser apurado eventual saldo remanescente vinculado às parcelas devidas após serem descontados eventuais pagamentos irregulares decorrentes de prestação de serviço de natureza diversa ou inexecução irregular do contrato, tendo a recorrida se limitado a pedir a improcedência da demanda por não ter realizado os pagamentos por suposta inexecução contratual; c) artigo 368 do Código Civil, defendendo que em todo o processo inexiste débito formado da recorrente que possa ser objeto de compensação, pois os processos administrativos para sua apuração ainda não foram concluídos e poderão ser objeto de ação anulatória, além do que, sequer foi concedido à recorrente prazo para sua defesa. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada VANESSA CAMILA CORREIA DA SILVA LIMA, OAB/PE 29.034 (ID 41106682). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Também não deve prosseguir o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não existiu julgamento extra petita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911558/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022).(g.n.). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta ao artigo 368 do CC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada VANESSA CAMILA CORREIA DA SILVA LIMA, OAB/PE 29.034 (ID 41106682). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025